Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II- RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
III- RECURSO DA AUTORA. DANO MORAL. CONTRATO FRAUDULENTO. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM FACE DA CONSUMIDORA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
IV- RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação do réu. Não se conhece do apelo que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.
2. Apelação da autora. Danos morais reconhecidos na sentença recorrida. O protesto por falta de pagamento, em Tabelionato, e o ajuizamento de demanda em desfavor da consumidora, ambos fundados em contratos fraudulentos firmados em seu prejuízo junto à instituição financeira ré, justificam a majoração da indenização, a fim de que a condenação atenda às suas funções preventiva, punitiva e pedagógica.
3. Tratando-se de hipótese de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora para a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil. 3.1. Entendimento pessoal ressalvado de que é inadmissível imputar ao devedor as deletérias consequências da mora antes que esteja ele submetido à obrigação de indenizar pela constituição desse dever em provimento judicial de mérito transitado em julgado. Ressalva necessária frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que genericamente estabelece como termo a quo da fluência de juros de mora para a responsabilidade civil extracontratual a data do evento danoso, abarcando assim os casos de indenização por danos morais, em que arbitrado o valor da reparação pecuniária somente na via judicial.
4. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.